Tribunal: TJBA
Processo: 8029505-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029505-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: JORGE LEANDRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NATUREZA DECLARATÓRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO RECONHECIDA PELO EXECUTADO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença de ação revisional, que rejeitou o pedido de homologação dos cálculos apresentados pela parte executada, reconhecendo apenas o valor dos honorários advocatícios fixado com base em montante previamente depositado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
(i) Saber se é cabível a homologação dos cálculos apresentados pela parte executada em cumprimento de sentença que tem por base título judicial de natureza meramente declaratória; e (ii) verificar se houve ilegalidade ou arbitrariedade na fixação dos honorários advocatícios com base no valor reconhecido e depositado espontaneamente pelo próprio executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A pretensão de homologação de cálculo esbarra na ausência de título executivo judicial que imponha obrigação de pagar quantia certa, nos termos do art. 515, I, do CPC. A decisão revisional limitou-se a declarar cláusulas abusivas no contrato, sendo necessária ação própria para cobrança de eventual saldo. Quanto aos honorários, foi observado o percentual fixado na sentença e o valor de R$ 15.207,39 foi reconhecido e depositado voluntariamente pela parte executada, configurando preclusão lógica quanto a eventual insurgência. Aplicação da jurisprudência consolidada e inaplicabilidade do Tema 677 do STJ no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

Dispositivos Relevantes Citados:
CPC, arts. 515, I; 509; 523, §1º; 924, II.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, Tema 677 (distinguishing); TJ-SC, AI n. 5068313-79.2023.8.24.0000; TJDF, Ap. Cív. n. 0714946-63.2020.8.07.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8029505-16.2022.8.05.0000
, oriundo desta Capital, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e, na qualidade de Agravado,
JORGE LEANDRO DE ARAUJO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA